Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734635-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOZENIR RODRIGUES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que, na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por JOZENIR RODRIGUES DE MELO, julgou procedente o pedido inicial. Recebidos os autos, verifiquei que a parte Ré/Apelante registrou ciência da r. sentença apelada no dia 3/2/2020 e que o prazo para interposição de recurso decorreu em 27/2/2020, data em que a sentença transitou em julgado (ID 14990611). Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 2/3/2020 (ID 14990613). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, proferi despacho determinando que o Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação (ID 15402550). Contudo, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do Apelante (ID 15926653). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade da Apelação, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação do Réu, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Determino a expedição de ofício à Diretoria Jurídica do Banco do Brasil – DIJUR – para ciência da presente decisão, tendo em vista que os interesses da instituição financeira foram patrocinados por escritório de advocacia privado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator